Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731940-87.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FERNANDES DE LIMA E SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual (extratos bancários, contracheques, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora